Tribunal: TJPA
Processo: 0817001-95.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817001-95.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: LABORATORIOS PFIZER LTDA, APARECIDO RIBEIRO DA SILVA

INTERESSADO: AGROYAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0817001-95.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CAPANEMA/PA (2ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA

ADVOGADOS: CARINA MOISÉS MENDONÇA – OAB/SP 210.867, PRISCILA VARGA DE MORAIS – OAB/SP 334.368 E LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO – OAB/S 211.808

AGRAVADO: LABORATÓRIOS PFIZER LTDA

ADVOGADOS: ANA LÚCIA DA SILVA BRITO – OAB/SP 286.4398 E EDINEIA SANTOS DIAS – OAB/SP 197.358

AGRAVADO: AGROYAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ADVOGADO: ALDREI MÁRCIA PANATO GEMAQUE – OAB/PA 9.294

AGRAVADO: APARECIDO RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO: ALDREI MÁRCIA PANATO GEMAQUE – OAB/PA 9.2941

AGRAVADO: CARLA MOREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: DASSAEW KLINSMANN DE VASCONCELOS ROCHA – OAB/PA 23.577

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA E ARREMATAÇÃO.

APRESENTAÇÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVEL. INOCORÊNCIA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL EM ATOS EXPROPRIATÓRIOS QUE INDIVIDUALIZA O BEM, APONTA GRAVAMES E RESGUARDA DIREITO DE TERCEIROS. CREDOR HIPOTECÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO À ALIENAÇÃO JUDICIAL E A DEMAIS ATOS PRECEDENTES. DESATENÇÃO AOS ARTIGOS 799, I E 889, V, TODOS DO CPC. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.INSEGURANÇA JURÍDICA. ARREMATAÇÃO NULA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0817001-95.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CAPANEMA/PA (2ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA

ADVOGADOS: CARINA MOISÉS MENDONÇA – OAB/SP 210.867, PRISCILA VARGA DE MORAIS – OAB/SP 334.368 E LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO – OAB/S 211.808

AGRAVADO: LABORATÓRIOS PFIZER LTDA

ADVOGADOS: ANA LÚCIA DA SILVA BRITO – OAB/SP 286.4398 E EDINEIA SANTOS DIAS – OAB/SP 197.358

AGRAVADO: AGROYAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ADVOGADO: ALDREI MÁRCIA PANATO GEMAQUE – OAB/PA 9.294

AGRAVADO: APARECIDO RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO: ALDREI MÁRCIA PANATO GEMAQUE – OAB/PA 9.2941

AGRAVADO: CARLA MOREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: DASSAEW KLINSMANN DE VASCONCELOS ROCHA – OAB/PA 23.577

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA
interpôs

Recurso de Agravo

de Instrumento contra Interlocutória

que declarou “perfeita, acabada e irretratável a arrematação” do bem sob enfoque.( PJe ID 101824257 dos autos originais).

As razões recursais aludem

os seguintes argumentos:

1)

Irregular arrematação do imóvel matriculado sob o n. 1.216 dada ausência do registro de penhora e a falta de

sua

intimação dado ser credora hipotecária.

2)

Ausência de ciência e concordância quanto à proposta de

parcelamento apresentado pela arrematante
CARLA MOREIRA DOS SANTOS e

3)

Nítido prejuízo advindo de uma arrematação imperfeita e nula.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

16700314, páginas 1-17).

No PJe ID 17525866, páginas 1-7, consta

decisão que deferiu o efeito suspensivo ao acordo homologado e a imperfeita arrematação.

Declaratórios interpostos por
LABORATÓRIOS PFIZER LTDA
indicando erro material com argumentos expostos no PJe ID 17781674, páginas 1-11.

Contrarrazões apresentadas
FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA

arguindo a inexistência de obstáculo quanto à manutenção do acordo segundo argumentos apresentados no PJe ID 18166318, páginas 1-3.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0817001-95.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CAPANEMA/PA (2ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA

ADVOGADOS: CARINA MOISÉS MENDONÇA – OAB/SP 210.867, PRISCILA VARGA DE MORAIS – OAB/SP 334.368 E LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO – OAB/S 211.808

AGRAVADO: LABORATÓRIOS PFIZER LTDA

ADVOGADOS: ANA LÚCIA DA SILVA BRITO – OAB/SP 286.4398 E EDINEIA SANTOS DIAS – OAB/SP 197.358

AGRAVADO: AGROYAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ADVOGADO: ALDREI MÁRCIA PANATO GEMAQUE – OAB/PA 9.294

AGRAVADO: APARECIDO RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO: ALDREI MÁRCIA PANATO GEMAQUE – OAB/PA 9.2941

AGRAVADO: CARLA MOREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: DASSAEW KLINSMANN DE VASCONCELOS ROCHA – OAB/PA 23.577

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Agravo de Instrumento recebido dada a presença de seus requisitos de admissão extrínseco e intrínseco.

Às premissas recursais.

Premissa 1: Manutenção do Acordo Homologo entre
LABORATÓRIOS e

AGROYAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Inicio destacando excerto da manifestação de
FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA
em sede de Declaratórios
:

06.
De todo modo, ante a situação fática do feito, a Embargada não se opõe à manutenção da homologação do acordo firmado entre a PFIZER e AGROYAN, uma vez que não surte qualquer efeito sobre o direito da FMC com relação ao imóvel
, bem como não resulte em óbice a reforma da decisão no que tange a nulidade da arrematação irregular ocorrida em primeiro grau e já afastada pelo Juízo Campineiro, conforme decisão de acostada no ID n.º 16900923.( PJe ID 18166318, páginas 1-3). O destaque é meu.

À vista disso, os efeitos do acordo nos termos avençados e contidos no Ple ID 101377580 será mantido nos termos avençados a não comportar maiores digressões.

Premissa 2 : Arrematação Imperfeita, Inacabada e Nula

A arrematação acerca do imóvel de matrícula. 1.216 é

nula de pleno direito:

A uma. Inexiste certidão atualizada da matrícula do bem cuja

exigência é de importância razoável dada a necessidade de resguardar direito de terceiros, compreendido nesse conceito o

credor hipotecário
FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA,

e dar segurança jurídica ao ato expropriatório.

A duas. Inexiste intimação do credor hipotecário
FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA
aos atos constritivos, desatenção grave que desatende aos termos do artigo 799, I, do CPC.

A três. Credor hipotecário não cientificado da alienação judicial, segundo imposição do artigo 889, V, do CPC.

Sem maiores digressões,

a arrematação é nula de pleno direito porque ofendeu princípios fortes como o devido processo legal e contraditório resultando na insegurança jurídica dos passos expropriatórios que trarão no futuro maiores discussões.

À vista disso, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e dou provimento para declarar a nulidade da arrematação do imóvel de matrícula 1.216, segundo fundamentos ora esposados.

Recurso de Embargos de Declaração prejudicado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 04/09/2024